Tribunal: TJDFT
Processo: 0724898-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO ESPECIALIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para obrigar a ré a custear tratamento multidisciplinar com profissionais comprovadamente especializados e capacitados para lidar com pacientes infantis com transtorno do espectro autista, conforme prescrito por seu médico.
2. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A agravante vem sendo acompanhada em rede credenciada da agravada e o laudo médico não é expresso quanto ao prazo para a realização dos procedimentos nem quanto ao fato de que não a realização de alguns dos tratamentos, imediatamente, impossibilitaria o alcance da referida maturidade cronológica, não havendo que se falar em perigo de dano ou risco imediato.
4. A existência de profissional especializado na rede credenciada com habilitação para tratar de criança com Transtorno do Espectro Autista demanda dilação probatória, o que será possível somente após a triangulação da relação processual e aperfeiçoamento do contraditório.
5. Não evidenciados neste momento os elementos necessários para a concessão da tutela pretendida, a decisão deve ser mantida.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.